Tribunal: TJDFT
Processo: 0737525-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737525-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NAJARA DE SOUZA AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO À agravante-autora para, em cinco dias, efetuar em dobro o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento, art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília - DF, 7 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora